Tribunal: TJDFT
Processo: 0736583-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736583-39.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUIZ SÉRGIO LIMA DA SILVA: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal ser necessário o indeferimento da inicial, uma vez que a parte não juntou protocolo de desistência do cumprimento coletivo; sustenta haver ilegitimidade, pois a parte não teria comprovado que se enquadra no título executivo judicial. Ainda, sustenta haver excesso de execução, se insurge contra os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Ademais, requer efeito suspensivo da presente impugnação e alega a inconstitucionalidade da Lei 6618/2020. Breve relatório. Decido. (...) Da correção monetária Quanto ao excesso de execução, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Isso porque deve-se seguir os termos definidos e transitados em julgado. É o que se observa na decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09 (Id. 79066513 - Pág. 29.) Portanto a correção monetária a partir de 28/06/2009 deverá observar o disposto na lei 11.960/09. (...) Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Nessa toada, acolho em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 8.693,57 (oito mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos). Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor excesso de execução, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID 96175165, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de ID 96175165 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es).” (...) “Dos Embargos de Declaração Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o Embargante haver erro material ou contradição na r. decisão quando da apreciação da impugnação e a condenação em honorários advocatícios. Breve relatório. Decido. Em que pese a irresignação do Distrito Federal, verifica-se que não se trata da hipótese de cabimento de Embargos, nos termos da legislação vigente. Em verdade, trata-se de sua irresignação quanto ao mérito da questão apreciada. Dessa forma, nego provimento aos presentes Embargos.” O Agravante sustenta que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza o arbitramento de honorários de sucumbência. Acrescenta que o acolhimento parcial da impugnação implica na fixação de honorários advocatícios em seu proveito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “afastar a condenação de honorários que não seja com base nos termos da Súmula no 345 do STJ, ou seja, afastar os honorários com base na sucumbência recíproca;” e “a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação do DF, ainda que parcial, nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do NCPC”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Para efeitos sucumbenciais, o exequente é sempre vencido quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção total ou parcial da dívida. Trata-se de matéria equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011)” Em princípio, pois, tem o Agravante direito subjetivo a honorários advocatícios de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO E RECONHECIDO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com os enunciados das Súmulas 517 e 519 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor do devedor, na hipótese em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que em parte. 2. Consoante o princípio da causalidade, aquele que motivou a instauração do processo deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. No caso em tela, a apelada/exequente que deu causa à propositura da impugnação, o que foi comprovado pelo excesso de execução reconhecido nos moldes fundamentados na sentença. Não apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, teria permanecido bloqueada quantia não devida pela apelante/executada, a qual seria revertida em favor da apelada/exequente. 3. Tendo dado causa à apresentação da impugnação, uma vez que incorreu em excesso de execução, deve a apelada/exequente arcar com as despesas dela decorrentes. 4. A sentença apelada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu que houve adimplemento voluntário do débito e que, consequentemente, houve excesso de execução, que, a seu turno, traduz o proveito econômico obtido pela apelante/executada, pois teve seu débito "reduzido" diante do decote desse montante. À vista disso, constatado o proveito econômico almejado e obtido pela apelante com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com assento nesta base de cálculo, de acordo com o que preceitua o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (APC 07129677120178070001, 5a T., rel. Des. Robson de Azevedo, DJE 18/10/2018)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. O periculum in mora, a seu turno, advém da própria expedição de RPV de forma indevida. Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator